Tribunal: TJBA
Processo: 8006854-05.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006854-05.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

ESPÓLIO: FERNANDO SARAIVA TEIXEIRA e outros

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM MEMÓRIA DE CÁLCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo Espólio de Fernando Saraiva Teixeira, mantendo a validade do título executivo extrajudicial e afastando as alegações de nulidade da execução, excesso de cobrança e abusividade de encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso é inadmissível, conforme preliminar suscitada em contrarrazões; (ii) saber se houve excesso de execução diante da alegada abusividade dos encargos contratuais; e (iii) saber se são ilegais os juros remuneratórios e a capitalização de juros cobrados na execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A preliminar de inadmissibilidade recursal não prospera, pois as razões da apelação impugnam os fundamentos centrais da sentença, demonstrando inconformismo suficiente com o
decisum
recorrido.
4. A alegação de excesso de execução não pode ser conhecida quando o embargante deixa de indicar o valor que entende devido e não apresenta memória discriminada do cálculo, conforme exigem os §§3º e 4º do art. 917 do Código de Processo Civil.
5. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária demonstração de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado, o que não foi comprovado.
6. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nas operações realizadas por instituições financeiras após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada como MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, inexistindo prova de irregularidade na cobrança dos encargos contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
7
. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

A alegação de excesso de execução em embargos à execução exige a indicação do valor que o devedor entende correto, acompanhada de memória discriminada e atualizada do cálculo, nos termos do art. 917, §§3º e 4º, do CPC.

2.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura abusividade por si só, sendo necessária prova de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado.

3.

É admitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nas operações realizadas por instituições financeiras após a MP nº 1.963-17/2000 (MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §11; 98, §3º; 917, §§3º e 4º; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 596; STJ, Súmula nº 382; TJBA, Apelação nº 8000142-15.2022.8.05.0022, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 22.05.2024; TJBA, Apelação nº 8026891-64.2024.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, pub. 16.06.2025; TJBA, Apelação nº 8005238-58.2024.8.05.0113, Rel. Des. Jose Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, pub. 15.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº.
8006854-05.2023.8.05.0113
,
da Comarca de Itabuna, em que figuram como
Apelante,

FERNANDO SARAIVA TEIXEIRA
e outros,
e,
Apelado,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.